Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002177-05.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por T B HOTELARIA EIRELLI, em virtude de decisão proferida pelo juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Contas e Forma de Faturamento n.o 1027846.85.2020.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, deferiu parcialmente a tutela de urgência.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de débitos pretéritos.
Ressalta que “a probabilidade do direito está caracterizada em decorrência da demonstração inequívoca da essencialidade do serviço e da excepcionalidade do presente contexto gerado pela pandemia do COVID-19, tendo sido configurado o estado de calamidade pública, que gerou a limitação de ocupação da empresa no percentual atual de 50% dos apartamentos ou 33,02% da efetiva ocupação, ressaltando-se que ante a determinação de ocupação neste percentual não reflete na queda do consumo, já que ela é restritiva à ocupação individual ou no máximo dupla”.
Aduz que a cobrança de dívidas pretéritas conjuntamente com a atual configura cláusula leonina no direito brasileiro.
Sustenta, ainda, que está presente o risco de dano, diante da iminência de suspensão do serviço, considerando o aviso já encaminhado pela requerida, conforme demonstra comunicação de corte via WhatSapp.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.No mérito, pede a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora a Recorrente pugne pelo “conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo” o que almeja, em verdade, é a concessão da tutela recursal ou efeito ativo para, desde já, reformar o decisum e evitar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito antigo que foi parcelado.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, nesta fase de cognição primária, verifico que sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Agravante, posto que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido da ilegalidade do corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito que não seja atual, o que se aplica ao caso dos autos, já que a Recorrente assinou um termo de confissão da dívida referente aos débitos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020.
Ademais, há verossimilhança nas alegações da Agravante quando esta afirma que pode ser cobrado separadamente o débito parcelado e a conta atual, eis que no art. 118, § 2.o, da resolução n.o 414/2010 da ANEEL, não há obrigatoriedade para que as parcelas vencidas e as vincendas sejam emitidas e cobradas conjuntamente, ou seja, na mesma fatura.
Do mesmo modo, é evidente o perigo de dano, pois não há dúvida de que a interrupção no fornecimento de energia elétrica acarretará prejuízos à Agravante.
Feitas essas considerações, agrego efeito ativo ao recurso e determino que a Agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito parcelado, pelo menos até o exame do mérito deste Agravo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora